Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727417-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MGP MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP AGRAVADO: ANTONIO CAMELO DA SILVA, JULIO BARBOSA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MGP MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI contra decisão de ID 153943268, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ANTONIO CAMELO DA SILVA e JULIO BARBOSA RIBEIRO, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de veículo gravado com alienação fiduciária, bem como o pleito para decretação de astreintes, com a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação de pagar. Afirma, em suma, que a constrição recairá exclusivamente sobre os direitos do devedor fiduciante; que não foram localizados outros bens passíveis de penhora; que devem ser adotadas medidas necessárias ao cumprimento efetivo da sentença. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja arbitrada multa a fim de que seja assegurado o pagamento do débito, bem como seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo pertencente ao 2o agravado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48801108). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, a princípio, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros). Dessa forma, a alienação fiduciária não constitui óbice à constriçãopor meio do sistema Renajud, que "recairá não na propriedade dos veículos alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens”. (Acórdão 1304552, 07233565020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020), desde que demonstrada a efetividade da medida. Outrossim, ainda que presente a probabilidade de provimento do recurso, não resta caracterizado o risco de dano grave ao agravante, uma vez que eventual ausência de manifestação da parte, na origem, resultará na remessa dos autos ao arquivo provisório, sem prejuízo de posterior retomada do curso processual, na hipótese de indicação de bens passíveis de constrição. Portanto, não há urgência impeditiva de se aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Com relação ao pedido de fixação de astreintes, é de se ressaltar e essa medida é utilizada como forma de coerção para garantir o cumprimento de uma obrigação de fazer determinada em decisão judicial. Tal medida possui a finalidade de incentivar as partes envolvidas a agirem conforme a ordem judicial, sob pena de sofrerem sanções financeiras. No caso, não há que se falar em fixação de astreintes para assegurar o cumprimento integral da obrigação de pagar, tendo em vista que o débito é proveniente de título executivo extrajudicial, ou seja, de obrigação de pagar quantia líquida e certa e, não, frise-se, do cumprimento de obrigação de fazer. Desse modo, conforme a jurisprudência do STJ, a fixação da multa diária somente é viável no plano das obrigações de fazer e não fazer. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.441.336/SP , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.117.488/SP , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018; AgRg no AREsp n. 401.426/RJ , relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora